Tribunal: STF
Processo: HC 187336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubem Fonseca Flexa, em favor de Rubens Darlisson Mannes Flexa, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 586.050/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RUBENS DARLISSON MANNES FLEXA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 29/5/2020 pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B do ECA, tendo sua prisão sido convertida em provisória. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, devido à falta de justa causa para o exercício da ação penal e carência de fundamentação da decisão hostilizada, uma vez que ausentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Pugna pela aplicação das medidas alternativas ao cárcere. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão proferida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 29-5-2020 (Evento 1, P_FLAGRANTE1), em razão da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de corrupção de menores. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assentou o juízo (Evento 5, DESPADEC1): 
    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. Quanto ao primeiro elemento, constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 
    […]
    Nessa esteira, diante das circunstâncias (entrega do entorpecente recém realizada), aliada a quantidade de droga e dinheiro apreendido (10gr e R$ 646,00), corroborado pelo relato da testemunha e inclusive pela confissão do conduzido, entendo serem suficientes os indícios de autoria para o fim de decretar a prisão preventiva do conduzido. 
    Por sua vez, os fundamentos necessários à segregação cautelar residem na proteção da ordem pública. 
    A periculosidade do conduzido emerge de, ao que tudo indica, o tráfico de drogas não constituir fato isolado na sua vida, já que, malgrado seja primário, admitiu ter transportado e entregado entorpecentes em outras oportunidades. Ainda, a primariedade, isoladamente, não convence, até porque a ordem pública não resta afetada apenas pela reiteração criminosa, bem como a indicação de ocupação lícita. 
    Esses elementos demonstram que o conduzido tornou-se um perigo à sociedade e, caso seja mantido solto, há forte probabilidade que ele volte a delinquir, mais uma vez introduzindo entorpecentes na cidade, prejudicando a segurança e a saúde pública local. 
    Não se pode deixar de destacar a alta lesividade da droga apreendida (cocaína). 
    Diante deste cenário, levando-se em conta as nefastas consequências do tráfico de droga, além evidente risco de reiteração delitiva, a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe como forma de garantir a ordem pública. (eDOC 7)
    Quanto ao fundamento do decreto prisional, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Na espécie, o paciente é primário, possui trabalho lícito, foi preso com apenas 10 (dez) gramas de cocaína e as circunstâncias não indicam pertencer a organização criminosa.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente